Tribunal: CARF
Processo: 10882.000588/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.000588/2008-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.132 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
DECRETO 70.235/72 ART 7o. ESPONTANEIDADE.
A reaquisição da espontaneidade de que trata o art. 7o do Decreto 70.235/72 só
ocorre, no curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60 (sessenta) dias
após um ato escrito do Fisco, sem outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. Ainda assim, para que essa reaquisição da
espontaneidade surta efeito de afastamento da multa de 75%, é necessário que
o contribuinte efetue o pagamento do tributo devido no gozo da
espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em
que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
10.554,18 e pela dedução indevida de: a) contribuição à previdência privada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000588/2008-32
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000588/2008-32

valor de R$ 13.335,00; b) dependentes, no valor de R$ 2.544,00 c) despesas com
instrução no valor de R$ 3.996,00; d) despesas - médicas, no valor de R$
16.116,00.

O contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ na qual não contestou as
infrações apontadas no lançamento, entretanto se insurgiu contra a aplicação da multa de ofício
de 75%, alegando que havia readquirido a espontaneidade, nos termos do art. 7o do Decreto
70235/72, e desta forma requereu a exclusão da multa.

Transcrito do voto do acórdão no 17-31.505 da 11a turma da DRJ/SPO II (fls.56 e
segs):
“O procedimento fiscalizatório iniciou com o Termo de Intimação Fiscal
recebido pelo contribuinte em 07/01/2008, fls. 07, na pessoa de sua genitora, no seu
endereço, tendo a ela (intimação) atendido com a entrega dos documentos de fls.
08/21.
Registre-se a regularidade das intimações, na forma disciplinada no artigo 23 do
Decreto 70.235/72, abaixo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Em prosseguimento ao trabalho fiscalizatório e com a emissão em 29/01/2009
do Termo de Intimação Fiscal (fl. 22) que foi recebido em 06/02/2008 o contribuinte
protocolou o documento de fls. 24, em que informa conforme indicado no relatório.
Verifica-se que do Termo de Verificação Fiscal emitido em 13/03/2008 (fl. 26)
e dos demais documentos emitidos juntamente com o Auto de Infração em
13/03/2008, recebidos pelo contribuinte em 13/03/2008 não houve a omissão do fisco
pelo prazo de 60 dias tampouco a implementação da condição de reaquisição de
espontaneidade.
Assim, não há como acatar o argumento e requerimento do defendente de que
deva ser excluída da autuação a multa de 75% em razão da espontaneidade
readquirida, posto que não ocorreu.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 63. onde, em
síntese, reitera o argumento já trazido na impugnação de que deve haver a exclusão da multa de
75% por ter readquirido a espontaneidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000588/2008-32

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
O contribuinte foi autuado por várias infrações, como já aqui relatado, com
lançamento do imposto devido, juros Selic e multa de ofício de 75%.
Em sede de impugnação junto à DRJ, o contribuinte não questiona as infrações
lançadas, tornando-se desta forma o imposto de renda lançado matéria preclusa, e insurge-se
contra a aplicação da multa de ofício.
A turma julgadora da DRJ manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Assim, é esta a matéria objeto do recurso voluntário a ser apreciada no presente
julgamento: a procedência do recurso contra o lançamento da multa de ofício.

Mérito
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte repisa a alegação de que havia
readquirido a espontaneidade, nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal) abaixo transcrito, e assim sendo deveria ser excluída a multa de ofício de
75%.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”

Sobre o instituto da denúncia espontânea, o artigo 138 do CTN:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000588/2008-32

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Esse aspecto já foi muito bem esclarecido no voto do acórdão da turma julgadora
de primeira instância, esclarecimentos esses que tomo emprestados e faço meus no presente voto.
A reaquisição da espontaneidade ocorre, no curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60
(sessenta) dias após um ato escrito do Fisco, sem outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos. No caso em comento, o contribuinte não readquiriu a espontaneidade no curso da
ação fiscal. Tem-se dos autos que o contribuinte tomou ciência do início da fiscalização em
07/01/2008, ao receber o Termo de Intimação Fiscal. Em 06/02/2008, logo menos de 60 dias
depois, o contribuinte tomou ciência do segundo Termo de Intimação Fiscal. Finalmente, em
13/03/2008, o contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e Termo de Verificação a ele
anexo. Ainda que tivesse ocorrido a reaquisição da espontaneidade no curso da fiscalização, para
que dela o contribuinte pudesse se beneficiar, seria necessário que ele tivesse efetuado o
pagamento do tributo devido durante o seu gozo. No caso concreto, para que a espontaneidade
surtisse o efeito pretendido pelo recorrente, de afastamento da multa de 75%, teria sido
necessário que ele tivesse efetuado o pagamento do tributo devido, com os acréscimos
moratórios, antes da ciência do início da ação fiscal, o que não ocorreu.
Assim sendo, entendo que deva ser integralmente mantido o crédito tributário
lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital